Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011334-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), SERGIO GARCIA FERNANDES - CPF: 974.930.311-34 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), SERGIO GARCIA FERNANDES - CPF: 974.930.311-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), M. V. G. F. D. S. - CPF: 086.491.121-10 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO PACIENTE
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
5
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da sua conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado por ele, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar; bem como
pelo risco de reiteração delitiva, posto que
ele
responde a outro inquérito policial pela suposta prática de crimes da mesma natureza
, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

4
.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Max de Oliveira Rosa, em favor de
Sérgio Garcia Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 24 de maio do corrente ano, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, em tese, perpetrado contra sua sobrinha M.V.G.F.S., cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 8 de junho próximo passado [Autos n. 1004630 -02.2021.8.11.0055].

Sustenta
, o impetran
te, que o paciente é inocente, pois jamais praticou qualquer dos fatos
que lhe foram
imputados, ressaltando que, até o presente momento, só existem em seu desfavor apenas alegações formuladas pela mãe da suposta vítima, sendo a prisão preventiva do paciente decretada ainda na fase de investigação, não havendo denúncia contra sua pessoa.

Registra,
ademais
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou sua decisão na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, que o paciente
tem
bons antecedentes, endereço certo e fixo no mesmo lugar há quatro anos, emprego lícito e jamais respondeu por qualquer processo criminal em sua vida
, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com
expedição do competente alvará de soltura;
e, no m
érito,

a concessão da ordem em definitivo.

O pedido de urgência
foi
indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
92782495
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
95747459
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, reiterando os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
96142468
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

O impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
só existem em seu desfavor apenas alegações formuladas pela mãe da suposta vítima, sendo a prisão preventiva do paciente decretada ainda na fase de investigação, não havendo denúncia contra sua pessoa
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que a autoridade acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, noticiou que
o Ministério Público
ofereceu denúncia em desfavor do paciente Sergio Garcia Fernandes, atribuindo-lhe os delitos previstos no artigo 217-A, caput,
c.c
. artigo 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva. Na data de 25/06/2021 esta Magistrada preferiu decisão recebendo a denúncia, ocasião em que determinou a citação do paciente para responder à acusação.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores à prolação desse édito judicia
l
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
e manutenção
da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado por ele; bem como
o risco de reiteração delitiva
.

A propósito, eis o texto do referido pronunciamento judicia
l
:

[...] A Defesa de SERGIO GARCIA FERNANDES juntou aos autos

petição em que pugna pela revogação da prisão preventiva, aduzindo, em síntese,

que não presentes os requisitos da prisão, uma vez que o custodiado não praticou

o crime em questão, constituiu novo endereço, fora do convívio da vítima, bem

como possui emprego fixo, primariedade e bons antecedentes, razão pela qual

pugna pela liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da

prisão.

Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do

pedido da Defesa.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve

qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da

prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da

prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que prisão preventiva foi

decretada para garantia da ordem pública, resguardo da instrução processual e

garantia da aplicação da lei penal. Isso porque, as investidas supostamente

intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e

possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, dentre as várias ocorrências

relatadas, há episódios em que os abusos sexuais foram perpetrados desde

quando a vítima tinha sete anos, em 2013, na cidade de Confresa/MT, e entre os

meses de julho e agosto de 2017, quando tinha onze anos, nesta cidade de

Tangará da Serra foi novamente abusada, sendo que o suspeito esperava a

genitora da menor sair para manter relações sexuais contra a criança, mediante

agressões e ameaças, bem como obrigava a sobrinha a tomar anticoncepcional e a

ameaçava com
uma faca apontada embaixo dos seios. Logo, infiro que tal situação

é extremamente delicada e urgente, pois há indícios de alteração psicológica no

comportamento da infante.

Outrossim, para além dos abusos cometidos contra a menor

Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva, ressumbra dos autos que a genitora da

vítima, Sirlei, a irmã da vítima,
Andrielly
Fernandes da Silva, e as primas, Carla e

Daniela também já foram abusadas sexualmente pelo tio Sergio, o que demonstra a

renitente reiteração da prática delitiva.

Ressalte-se que a genitora da vítima narrou mais de um

episódio de odor na vagina, em dias diversos, e ainda assim, mesmo sabendo o

representado tornou a delinquir, em tese, evidenciando a necessidade da manter a

custódia cautelar para cessar a prática delitiva.

Acresça-se que para além dos indícios de autoria e

materialidade do crime de estupro de vulnerável contra a vítima Maria Vitoria Garcia

Fernandes da Silva, é importante ressaltar o suspeito possui um Inquérito Policial

tombado sob no 1000524-25.2021.8.11.0078, em trâmite da Vara Única da

Comarca de Sapezal/MT, em que se investiga o delito de estupro de vulnerável

praticado, em tese, contra as vítimas Carla Maria Garcia Fernandes,
Adrielly
Fernandes da Silva e Daniela Garcia Fernandes, sendo que todas são sobrinhas do

suspeito, conforme a vítima retratada nesta representação, o que corrobora com

a personalidade inclinada ao crime do investigado, portanto, necessário

manutenção da decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade

física e psicológica da vítima.

[...]

Ademais, apesar da Defesa mencionar que a pena imposta na

condenação que reforçou o fundamento para a decretação da cautelar foi cumprida

em sua totalidade, registro que ao compulsar o SEEU especificamente o executivo

de pena registrado sob no 727-98.2015.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, não há

lançamento de sentença extinguido a punibilidade do indiciado pelo cumprimento

integral da reprimenda, o que contraria o argumento lançado pela Defesa, além do

que não há falar em decorrência do prazo depurador da reincidência.

[...]

E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor da

concessão da sua liberdade pelo fato de ter condições pessoais favoráveis,

assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade,

notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão

preventiva.

[...]

Além disso,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por

meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram
o Enunciado n.o 43 que dispõe

que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertatis
.”

Por fim, a aplicação de medidas cautelares, in
casu
, são

insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são

proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do

agressor.

Ex
positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva do réu SÉRGIO GARCIA

FERNANDES, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Destacamos

No caso em apreciação, verifica-se que
a autoridade acoimada de coatora, acertadamente, ressaltou
circunstâncias que revelam

a periculosidade
do paciente

e configura
m
a gravidade em concreto das suas condutas, em tese praticadas
por el
e
,
posto que
ressaltou o fato de que os
episódios
de
abusos sexuais foram
supostamente
perpetrados desde

quando a vítima
Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva

tinha sete anos de idade, em 2013, na cidade de Confresa
-
MT, e entre os meses de julho e agosto

de 2017, quando tinha
11
anos,
na
cidade de Tangará da Serra
;

consignando, outrossim, que
o
acusado
, em tese,

esperava a genitora da menor sair para manter relações sexuais contra a criança, mediante agressões e ameaças,

bem como obrigava a sobrinha a tomar anticoncepcional e a ameaçava com uma faca apontada embaixo dos seios.

Inf
ere
-se,
ademais, do édito judicial reprochado
, que
além d
a menor Maria

Vitoria Garcia Fernandes da Silva, há indícios de que a genitora da vítima, Sirlei, a irmã da vítima,
Andrielly

Fernandes da Silva, e
suas
primas, Carla e Daniela também foram
, em tese,
abusadas sexualmente pelo tio Sergio
. Se isso não bastasse, a magistrada ainda
consignou
o fato de que
o paciente
responde a outro

inquérito policial,

autuado
sob n
.
1000524-25.2021.8.11.0078, em trâmite da Vara Única da Comarca de
Sapezal
-
MT, em que se investiga o delito de estupro de vulnerável praticado, em tese, contra as vítimas Carla

Maria Garcia Fernandes,
Adrielly
Fernandes da Silva e Daniela Garcia Fernandes, sendo que todas são sobrinhas

do paciente, o que corrobora
a necessidade de m
anutenção da decretação da prisão preventiva, para o resguardo da ordem pública.

Nesse contexto, não há dúvida, que a atitude
do paciente
, configura conduta de cariz altamente grave e censurável, que repulsa a sensibilidade do
homo
medius
e denota realmente a sua periculosidade, não tanto em face da sociedade como, infelizmente, de sua própria família,
principalmente
em se considerando a possibilidade da continuidade delitiva dos atos ilícitos, os quais, se praticados novamente, serão capazes de infligir lesões físicas e psicológicas irreparáveis em pessoa de mínima idade, acentuando, ainda mais, a gravidade concreta da infração em apuração.

Aliás, acerca do tema, este entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente
a periculosidade do recorrente, caracterizada pelo modus operandi da conduta em tese praticada, consubstanciada em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria neta, o que revela a periculosidade do agente e denota a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetrada, tornando necessária a imposição da medida extrema em seu desfavor
.

III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in
casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.163/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
29/08/2018)
Destacamos

Noutro viés, embora o impetrante tenha
sustentado que a decisão combatida é genérica, pois apresenta informações que sequer são pertinentes ao caso em apreciação infere-se que não obstante, de fato, exista um erro material no referido
decisum
, as circunstâncias concretas
acer
c
a
da real periculosidade do paciente foram destacadas pela autoridade acoimada de coatora, conforme ponderado linhas volvidas.

Dessa forma, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estarem
configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outro ângulo, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Com efeito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(
RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018
).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade dele, tal como se infere do acórdão deste Tribunal de Justiça a seguir resumido:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2) INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.1- Não há ilegalidade na prisão cautelar do paciente, se a sua constrição revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial apontando a gravidade concreta da conduta, periculosidade evidenciada pela tentativa do réu em evitar que a vítima contasse o ocorrido à terceiros, um dos pressupostos do artigo 312 do CPP.2 - Uma vez evidenciados os motivos justificadores do
carcer
ad cautelam resta implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso.
As condições pessoais favoráveis não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
(TJMT, HC n. 1004519-91.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 09/07/2018)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Sérgio Garcia Fernandes
;
e, por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021